Tribunal: TJDFT
Processo: 0743864-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743864-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. AGRAVADO: LÁZARO COELHO DE DEUS LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0727621-71.2024.8.07.0016, proposta por LÁZARO COELHO DE DEUS LIMA em desfavor do agravante e de BANCO SANTANDER S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, ITAU UNIBANCO S/A, OPEN CO TECNOLOGIA S/A (GERU), BANCO PAN S/A, BANCO BV S/A, EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO INTER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, TELEFÔNICA BRASIL S/A e CLARO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249523968 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por considerar inadequada a via eleita, indeferiu a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a Inexistência de relação jurídica com o agravado, tendo em vista que o contrato de concessão de crédito foi firmado exclusivamente com a instituição financeira Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central. Alega haver autonomia e distinção entre as entidades do Sistema Sicredi, o qual é composto por cooperativas singulares autônomas, centrais e um banco cooperativo, que atua apenas como ente de apoio operacional e de liquidez, sem solidariedade entre as pessoas jurídicas. Ressalta que as cooperativas possuem CNPJ próprio e devem responder individualmente por suas obrigações. O agravante afirma que a sua manutenção no polo passivo da ação acarreta prejuízo processual, desgaste institucional e risco de dano irreparável. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua exclusão do polo passivo da ação de repactuação de dívida ou para que seja sobrestada a tramitação do processo até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito, quanto à pretensão deduzida em seu desfavor. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 77129643. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não está incluída a decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva ad causam. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se, no entanto, que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, apenas quando preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Consequentemente, a admissibilidade do agravo de instrumento em apreço está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. Da análise dos autos, constata-se que o indeferimento da exceção de pré-executividade ofertada pela agravante com a finalidade de ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam não tem o condão de acarretar dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que a questão poderá ser objeto de discussão em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada na ação de repactuação de dívida e devolvida ao conhecimento do egrégio Colegiado. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Consequentemente, mostra-se inadequada a via recursal eleita pelo agravante, porquanto a pretensão recursal tem por objeto matéria que não é passível de discussão em agravo de instrumento. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos seguintes precedentes: AGI no 0701558-23.2025.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador Hector Valverde Santanna, Acórdão 1990859, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025); AGInt no AGI no 0745802-71.2024.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator Desembagador Getúlio de Moraes Oliveira, Acórdão 1974113, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025); AGInt no AGI no 0721326-37.2022.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1664235, data de julgamento: 16/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023). De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que as questões poderão ser eventualmente debatidas e examinadas em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 12:37:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora